Tribunal: TJDFT
Processo: 0762032-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – O acervo probatório evidencia que o réu tem condição financeira de arcar com os alimentos fixados na r. sentença em favor de seu filho.
III – Apelação desprovida.